Tribunal: TJBA
Processo: 8059475-92.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8059475-92.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. e outros

Advogado(s)
:
GABRIELLA REGINA PALHARES FINS, JULIANA CARVALHO FARIZATO

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
GABRIELLA REGINA PALHARES FINS, JULIANA CARVALHO FARIZATO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS-DIFAL. AQUISIÇÃO INTERESTADUAL DE MATERIAIS. CLASSIFICAÇÃO DE BENS COMO INSUMOS OU ATIVO IMOBILIZADO. CREDITAMENTO. MANUTENÇÃO PARCIAL DA EXIGÊNCIA FISCAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações simultâneas interpostas em face da sentença que acolheu parcialmente os embargos à execução fiscal opostos por Suzano Papel e Celulose S.A., visando à desconstituição de crédito tributário no valor histórico de R$ 2.441.229,17, referente ao ICMS-DIFAL exigido no Auto de Infração nº 217359.0003/19-7, lavrado pelo Estado da Bahia, por suposta falta de recolhimento do imposto sobre aquisições interestaduais destinadas a uso e consumo. A sentença afastou integralmente a exigência da infração 01 e reduziu o montante da infração 02. Ambas as partes apelaram.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os materiais adquiridos pela empresa embargante podem ser classificados como insumos ou bens do ativo imobilizado, autorizando o creditamento do ICMS; (ii) estabelecer se subsiste, no todo ou em parte, a exigência fiscal consubstanciada nas infrações 01 e 02 do auto de infração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A não cumulatividade do ICMS, prevista no art. 155, §2º, I, da CF, combinada com os arts. 19 e 20 da LC nº 87/1996 e com os arts. 28 e 29 da Lei Estadual nº 7.014/1996, permite o creditamento do imposto sobre insumos e bens do ativo permanente vinculados à atividade do contribuinte, ainda que não se integrem fisicamente ao produto final.

Provas periciais de engenharia e contabilidade demonstram que parte significativa dos materiais glosados corresponde a insumos essenciais ao processo produtivo ou a itens que integram estruturalmente a planta industrial da empresa, caracterizando-se como ativos imobilizados.

O laudo de engenharia atestou que os itens da infração 01 são consumidos ou integrados ao processo fabril, configurando insumos que autorizam o crédito do imposto.

O laudo contábil final revelou que a exigência da infração 02 superestimou o valor devido, ao classificar erroneamente bens do ativo imobilizado como de uso e consumo, reduzindo o valor exigível de R$ 2.279.915,87 para R$ 466.683,73.

A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de creditamento do ICMS sobre produtos intermediários e bens do ativo permanente utilizados na atividade-fim da empresa, afastando a exigência de integração física ao produto final e de consumo imediato, desde que comprovada sua essencialidade (STJ, EAREsp 1.775.781/SP; AREsp 2.330.503/RS; REsp 1.175.166/MG).

A sentença analisou adequadamente a prova técnica e aplicou corretamente o direito, reconhecendo o direito ao crédito do ICMS sobre os itens classificados como insumos ou ativos imobilizados, mantendo parcialmente a exigência apenas quanto aos bens efetivamente de uso e consumo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

O creditamento do ICMS é admitido sobre bens classificados como insumos ou integrantes do ativo imobilizado, desde que comprovada sua vinculação à atividade-fim da empresa.

Itens de uso e consumo não autorizam o crédito do imposto, nos termos da LC nº 87/1996.

A perícia técnica é meio idôneo para comprovar a natureza dos bens e sua essencialidade ao processo produtivo, devendo ser considerada para aferição da legalidade da exigência fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, §2º, I e XII, “c”; LC nº 87/1996, arts. 19, 20 e 33; Lei Estadual/BA nº 7.014/1996, arts. 28 e 29.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 1.775.781/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 11.10.2023; STJ, AREsp 2.330.503/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19.03.2024; STJ, REsp 1.175.166/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.03.2010; TJ-RJ, Apelação 0025338-75.2017.8.19.0001, Rel. Des. Mauro Dickstein, j. 11.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.
8059475-92.2021.8.05.0001
, em que figura como apelante e apelado
SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. e ESTADO DA BAHIA

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos interpostos, de acordo com o voto desta Relatoria